Tribunal: STF
Processo: RE 228977
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Responsabilidade
objetiva. Ação reparatória de dano por ato ilícito. Ilegitimidade de
parte passiva. 2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade
judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais
praticados. Os magistrados enquadram-se na espécie agente político,
investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo
dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções,
com prerrogativas próprias e legislação específica. 3. Ação que
deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual - responsável
eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao
exercer suas atribuições -, a qual, posteriormente, terá assegurado
o direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses
de dolo ou culpa. 4. Legitimidade passiva reservada ao Estado.
Ausência de responsabilidade concorrente em face dos eventuais
prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no
exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88. 5.
Recurso extraordinário conhecido e provido.